Tribunal: TCU
Processo: 032.305/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 430/96/FAE, Siafi/Siconv 304506 (no da TCE no sistema: 3326/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2958/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes, cientificando o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) desta decisão, além de expedir a ciência constante no item 1.7.1 deste acórdão. 1. Processo TC Processo 032.305/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osmundo Eduardo da Silva Naiff (XXX.112.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Marapanim-PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre o descumprimento dos arts. 4o, § 1o, e 11 da IN-TCU 71/2012, o qual caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa às sanções legais, nos termos dos arts. 4o, § 5o, e 12 da referida instrução normativa.